Tribunal: CARF
Processo: 15504.725237/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725237/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VLEI GUIMARAES PAULINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL. REGISTRO.
Os imóveis integralizados ao capital social de pessoa jurídica para os quais não
houve o registro no cartório de imóveis permanecem sob a titularidade da
pessoa física, de forma que a receita oriunda de alugueis desses imóveis
pertencem ao seu titular.
ALUGUEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos omitidos, recebidos a título de alugueis,
constatados por meio da DIMOB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2015, ano-calendário de 2014, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de alugueis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento às e-fls.
24 a 26.
O contribuinte apresentou impugnação na qual alega, conforme relatório da
decisão recorrida (e-fls. 97):
Defende, em síntese, que os rendimentos de aluguel foram recebidos, em verdade, por
VHM Empreeendimentos Ltda, CNPJ 01.383.636/001-22, e devidamente tributados por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725237/2018-31
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725237/2018-31

esta pessoa jurídica. Procura explicar que o objeto do contrato locatício diz respeito a
imóvel de sua propriedade, integralizado na empresa VHM Empreendimentos, e atribui a
um erro em Dimob a informação de rendimentos de alugueis pagos ao seu CPF. Informa
estar trazendo contrato de locação do imóvel, contrato social com a integralização de
seus imóveis à empresa, extratos dos recebimentos de aluguel pela pessoa jurídica e
demonstrativos contábeis.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, pois entendeu que, apesar de o
contribuinte apresentar cópia da Alteração Contratual (e-fls. 8 a 11) datada de 1o/9/2011, na qual
consta registrada a intenção de integralização de capital por meio do citado imóvel do
contribuinte à empresa VHM – Empreendimentos Ltda, tal transferência teria de ser provada por
meio de escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 4/4/2019 (e-fls. 109) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 26/4/2019 (e-fls. 113 e 115 a 124),
no qual pretende seja reformada a decisão recorrida, uma vez que:
1 – as Leis no 6.404/76 e 8.934/94 preveem que o documento hábil para a
transferência de imóvel de pessoa física a pessoa jurídica, por meio de integralização de imóvel
no capital social, é a própria alteração contratual, não havendo a exigência de escritura pública,
conforme entendeu a decisão recorrida, de forma que essas leis específicas dispõem de forma
contrária ao art. 108 do código civil;
2 – que a decisão baseou-se unicamente no aluguel de um dos imóveis, sendo que
os demais foram declarados e tributados da mesma forma e sobre estes não houve qualquer
dúvida;
3 – que a cobrança na pessoa física dos impostos já pagos pela pessoa jurídica
implica enriquecimento ilícito do Estado.
Junta cópia da quinta alteração contratual da VHM Empreendimentos Ltda. e
planilha demonstrativa dos alugueis recebidos e impostos recolhidos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Conforme Descrição dos Fatos constante da notificação de lançamento (e-fls. 23),
a fiscalização reclassificou os rendimentos de alugueis recebidos pelo contribuinte que haviam
sido oferecidos à tributação como receitas da empresa VHM Empreendimentos Ltda.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725237/2018-31

O lançamento foi mantido pela decisão de piso, com base fundamento no art. 108
do Código Civil, que assim disciplina:
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País.
O recorrente, por sua vez, refuta os argumentos constantes na decisão de piso com
base nos seguintes dispositivos legais:
Lei 6.404/76
Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus
administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a publicação deles,
bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede.
...
§ 2o A certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo registro do comércio
em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição
no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a
formação do capital social (artigo 8o, § 2o).
...
Lei 8.934/94
Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis,
passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para
a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o
subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social.
Não assiste razão ao recorrente. De fato há quem entenda pela possibilidade de
aplicação extensiva do art. 64 da Lei no 8.934/94 como fundamento legal para transferência de
imóveis nos casos de formação ou aumento de capital social, a despeito da exigência contida no
art. 108 do Código Civil, qual seja a escritura pública. Entretanto, entendo que tal interpretação
constitui-se em violação ao disposto Código Civil, que determina ser a escritura pública
essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a transferência dos direitos reais sobre os
imóveis, ou seja:
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País.
Esse é o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do REsp 1.743.088-PR, em 12/3/2019, que assim restou ementado:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO
JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS
IMÓVEIS, OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS IMÓVEIS. BENS QUE NÃO FORAM
INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO
ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
RECONHECIMENTO.
TRANSFERÊNCIA
DE UM DOS
IMÓVEIS APÓS A
AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725237/2018-31

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A estipulação prevista no contrato social de
integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não
opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a
inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade. 1.1 A
integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de
dinheiro ou bens — móveis ou imóveis —, havendo de se observar, necessariamente, o
modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual. Em se tratando de
imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial
haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe:
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis. 1.2 O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como
condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos,
propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse
efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente.
1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
das Juntas Comercias, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade
empresarial, conferindo-se-lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta
dos sócios dela integrantes. 2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em
comento, pode-se concluir que o contrato social, que estabelece a integralização do
capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro
Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade;
constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade,
mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra
registrada a matrícula do imóvel.
Vê-se que o entendimento da corte superior é no sentido de que a inscrição do
ato constitutivo da sociedade empresária na Junta Comercial, que prevê a integralização de
capital social por meio de transferência de imóvel de propriedade de um dos sócios, não é
suficiente para efetivar a transferência do bem à sociedade empresária, sendo necessário o
registro do bem no cartório de Registro de Imóveis, eis que, conforme entendeu o relator, a
“estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de
imóvel devidamente individualizado, indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de
propriedade do bem à sociedade empresarial”, concluindo que o contrato social, ainda que
devidamente inscrito na Junta Comercial, constitui apenas título translativo hábil à
transferência da propriedade imobiliária, que se aperfeiçoa mediante registro no Cartório de
Registro de Imóveis, conforme determina o Código Civil.
A propriedade do imóvel é que identifica o sujeito passivo da obrigação tributária.
No caso, também não foi apresentado qualquer aditivo contratual identificando o locatário como
sendo a pessoa jurídica, de forma que o lançamento deve ser mantido.
Com respeito aos tributos efetivamente recolhidos pela pessoa jurídica, incidentes
sobre os rendimentos de aluguel do contribuinte, cumpre à autoridade fiscal, encarregada da
execução desse acórdão, subtrair tais valores (principal) do Imposto de Renda de Pessoa Física
ora mantido, caso ainda estejam disponíveis e seja possível, devendo, nesse caso, incidir a multa
de oficio e os juros de mora apenas sobre a diferença de tributos não recolhidos.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725237/2018-31

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital